Tribunal: TJDFT
Processo: 0737745-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737745-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCO AURELIO NUNES PEREIRA EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2022 15:52:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora